Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-98.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800074-98.2021.8.14.0105

APELANTE: LAILSON SILVA MENEZES, DOMINGAS QUEIROZ SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 1º, E ART. 180, TODOS DO CPB. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA
.
PRETENSÃO INFUNDADA.
Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria dos crimes em questão.
REQUERIDA REDEFINIÇÃO DAS PENAS APLICADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Dosimetria penal procedida dentro de todos os parâmetros legais, existindo reincidência de ambos os apelantes, o que faz com que a pena se afaste um pouco de seu mínimo permitido. Modificado o regime de cumprimento de pena de um dos apelantes para um regime mais brando.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Lailson Silva Menezes e Domingas Queiroz Silva
, por meio de advogado constituído,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou, respectivamente,

às penas de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 126 dias multa, pela prática do crime descrito no
art. 155, §1º, do CPB
, em regime fechado; e a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 53 dias multa, em regime aberto, por violar o
art. 180, caput, do CPB
, sendo substituída essa última pena por restritivas de direito.

Narra a denúncia presente à ID 11817211, de forma sintética,
que no dia 15/11/2020, por volta das 00h30, os denunciados LAILSON e PATRICIA, em comunhão de ações e desígnios entre si, adentraram na residência da vítima e subtraíram bens pertencentes à esta, sendo que, nas mesmas circunstâncias, a denunciada DOMINGAS, de forma consciente e voluntária, recebeu parte dos bens objeto do furto e influenciou o nacional Anderson André Santos da Cunha a adquirir 01 ventilador, sabendo ser produto de crime.

Esclarece a peça acusatória que a vítima obteve informações, através de uma ligação anônima, de que o denunciado LAILSON havia sido visto deixando o imóvel com os objetos supramencionados.
A Polícia Militar foi acionada e, após as devidas diligências, apurou que o denunciado LAILSON foi até a residência de DOMINGAS, sua genitora, acompanhado de PATRICIA, levando consigo um ventilador, e solicitou à genitora que vendesse.

Instruído e julgado o feito, os recorrentes foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 11817347,
requer, inicialmente, o direito de os apelantes recorrerem em liberdade.

No mérito
, postula a defesa a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

De forma subsidiária, pretende ver redefinida a pena para o mínimo permitido em lei, redefinindo o regime de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida
.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Postula a defesa a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

Em que pese a irresignação da defesa dos acusados, entendo, após compulsar todo o conjunto probatório constante neste processo, que existem provas contundentes sobre a autoria delitiva dos recorrentes em relação aos delitos a que foram condenados,
senão vejamos
:

O apelante LAILSON SILVA, em seu depoimento em juízo, confessou a prática do furto em questão
, afirmando que sua genitora, Domingas, não participou do delito, sendo que o réu se aproveitou da existência de uma janela aberta na casa do ofendido para poder entrar em seu imóvel e subtrair seus bens, no entanto, diz este recorrente que após furtar os objetos da vítima, deixou na casa de Domingas um ventilador e um edredom objetos do crime.

A testemunha, ANDERSON ANDRÉ SANTOS DA CUNHA, esclareceu em juízo, que
sua esposa comprou um ventilador da recorrente Domingas, sendo que esta havia dito a sua esposa que precisava de dinheiro para comprar remédio e por isso estava oferecendo o ventilado à venda. Que o depoente devolveu o ventilador para a vítima.

A vítima, ANTÔNIA EDINIR SARMENTO SILVA, confirmou em juízo os termos da denúncia, dizendo que
soube que seus pertences furtados estariam na residência da ré Domingas, conhecida como “Nega”; que se dirigiu a casa de Nega, mas foi recebido com muitos palavrões proferidos por essa recorrente. Que Domingas é mãe de Lailson; que o ofendido afirmou que ficou sabendo que foi Lailson, vulgo “Cristal” quem entrou em seu imóvel e furtou seus objetos.

A denunciada DOMINGAS QUEIROZ SILVA não foi ouvida em juízo
, já que foi considerada revel nos autos.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do recorrente Lailson pela prática do crime de furto, já que comprovado que o autor desse delito foi o apelante Lailson Silva, inclusive tendo este confessado, em juízo a referida prática criminosa.

Também se evidenciou a autoria do crime de receptação atribuído à ré Domingas Queiroz Silva, que foi a pessoa que vendeu o ventilador furtado para a esposa da testemunha Anderson André Santos, fato este incontroverso, não merecendo assim qualquer guarida a pretensão absolutória, já que devidamente provada a autoria atribuída aos denunciados pelos crimes que foram condenados.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DAS PENAS APLICADAS

De forma subsidiária, pretende ver redefinida a pena para o mínimo permitido em lei, redefinindo o regime de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Também aqui, neste tese levantada, vejo que nada há para ser reformado, já que no que se refere ao apelante Lailson Silva, sua pena (ID 11817311) foi dosada inicialmente no mínimo permitido para o crime de furto, sendo somente elevada a reprimenda por constatação da reincidência delitiva desse apelante nos autos, o que impôs a pena intermediária um pouco acima de seu mínimo permitido e, após, na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena, pelo crime ter se dado no período noturno, em 1/3, sendo fixada a pena final em 02 anos de reclusão e pagamento de 126 dias multa, quantum este bastante justo e adequado para o delito em questão, sendo inclusive bem fundamentada a decisão recorrida pelo juízo a quo.

Da mesma forma se mostra a dosimetria procedida em relação a apelante Domingas Silva, que teve sua reprimenda elevada para acima do mínimo permitido por possuir esta maus antecedentes, sendo imposta sua pena, ID 11817311, um pouco acima do mimo legal, que no caso foi de 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa, tudo com a devida fundamentação necessária, não merecendo qualquer retoque que seja.

Assim, nada há nos autos que possa ensejar a redefinição da pena dos apelantes, devendo a dosimetria manter-se como definida pelo juízo sentenciante.

No entanto, no que se refere ao regime de cumprimento de pena do réu Lailso Silva, entendo que ocorreu equívoco da autoridade julgadora em impor a este apelante o regime fechado, pois caso o mesmo não fosse reincidente, a pena de 02 anos de reclusão deveria ser em regime aberto e, como se comprovou que este apelante não é mais réu primário, entendo eu que a reprimenda deve ser cumprida em um regime mais gravoso que o aberto, mas não o fechado, e sim, o semiaberto.

Assim, redefino tão somente o regime de cumprimento de pena do apelante Lailson Silva Menezes para o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redefinir o regime de cumprimento da pena, em relação ao apelante Lailson Silva Menezes, para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 24/06/2024